Tribunal: TJSP
Processo: 2072152-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Indeferimento da petição inicial – Condenação do autor ao pagamento das custas processuais – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de eximir-se do pagamento das verbas sucumbenciais – Descabimento – A decisão que concede a gratuidade de Justiça possui efeitos "ex nunc", de modo que eventual concessão da benesse não teria o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Indeferimento da petição inicial – Condenação do autor ao pagamento das custas processuais – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a fim de eximir-se do pagamento das verbas sucumbenciais – Descabimento – A decisão que concede a gratuidade de Justiça possui efeitos "ex nunc", de modo que eventual concessão da benesse não teria o condão de aproveitar as verbas sucumbenciais – RECURSO NÃO PROVIDO.